Tribunal: STF
Processo: ARE 1463874
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Assistente administrativo. Remuneração equivalente ou superior a secretário administrativo. Recurso extraordinário parcialmente prejudicado. Interposição de re pela alínea "d" do art. 102, III, da CF/1988.



    1. Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial.



    2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5o, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado.



    3. Não é cabível a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea "d" do art. 102, III, da CF/1988, quando o Tribunal de origem deixa de julgar válida lei local contestada em face de Lei Federal.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.